Tribunal: STF
Processo: ARE 1435049
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-04
Data de publicação: 2023-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. COMPETÊNCIA. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Pernambuco, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO NA CBTU. INCOMPETÊNCIA DO JEF. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.” (e-doc. 16).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 21).



    3. No recurso extraordinário, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos — CBTU aponta a violação do art. 109, inc. I, da Constituição da República, considerado o disposto no art. 3º, inc. III, § 1º, da Lei nº 10.259, de 2001. Afirma a incompetência absoluta dos Juizados Especiais Federais para o julgamento de causa que verse sobre legalidade de ato administrativo. (e-doc. 23).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fáticos carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “– Trata-se de recurso inominado interposto pela Parte Autora em face de sentença que declarou a incompetência absoluta, extinguindo o processo sem resolução de mérito.



     – Defende o recorrente a competência do Juizado Especial Federal para processar e julgar a demanda. No mérito, pugna pela procedência da ação. 



    – Na espécie, entendo pela competência do JEF. O pedido formulado na inicial não é de anulação de ato administrativo, e sim para efetivação de obrigação de fazer, que consiste em contratar a autora por haver sido preterida em concurso público. 



    – Conforme bem fundamentado pelo juízo monocrático: 



    De acordo com precedente recente do STF, compete à justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade de concurso em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal (STF. Plenário. RE 960429/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 4 e 5/3/2020, repercussão geral, tema 992, Info 968/2020). 



    No caso, discute-se o provimento de cargo, em razão de suposta irregularidade no processo seletivo. Visto que o conflito de interesses tem como causa uma controvérsia relacionada à fase pré-contratual da seleção a que o autor foi submetido, afigura-se evidente a competência deste JEF para processar e julgar o feito, de acordo com a orientação recentemente pacificada pelo STF. 



    Não há que se invocar o art. 3.º, III, da Lei 10.259/2001 para afastar a competência dos JEFs, na medida em que tal disposição somente se aplica às hipóteses em que a pretensão versa sobra a anulação de atos administrativos de conteúdo genérico e abstrato, o que não é o caso. 



    – Precedentes desta Turma Recursal pela competência do JEF em casos idênticos: processos 0502931- 35.2020.4.05.8311 e 0500476-34.2019.4.05.8311. 



    – Deixo de prosseguir com o julgamento do mérito, por não estar a causa madura para julgamento, ante a ausência de citação da parte ré. 



    – Remetam-se os autos ao Juizado de origem para regular processamento e julgamento da ação.” (e-doc. 16; grifos acrescidos).



    5. Da leitura dos fundamentos acima indicados, tem-se que o Colegiado de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e as provas trazidas aos autos pelo autor, concluiu pela competência dos Juizados Especiais Federais para o julgamento da demanda.



    6. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    7. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em ônus sucumbenciais, indevidos honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator